Tribunal: TJSP
Processo: 2266895-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE PRÓPRIO, ANTE A POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. COMUNICADO CG No 219/2019. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do pedido do Banco Sofisa S/A para declaração da extraconcursalidade de seu crédito e manutenção da

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE PRÓPRIO, ANTE A POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. COMUNICADO CG No 219/2019. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do pedido do Banco Sofisa S/A para declaração da extraconcursalidade de seu crédito e manutenção da constrição, reconheceu a necessidade de aguardar o resultado da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar se a extraconcursalidade do crédito do agravante pode ser reconhecida diretamente nos autos principais da recuperação judicial, dispensando a distribuição de incidente de impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A apresentação de requerimento de habilitação ou divergência quanto à natureza do crédito deve seguir o procedimento específico, conforme os artigos 7o a 15 da Lei 11.101/2005 e o Comunicado CG no 219/2019. Reconhecer a extraconcursalidade diretamente nos autos da recuperação judicial sem o devido enfrentamento no incidente próprio pode gerar tumulto processual e decisões contraditórias, bem como caracterizar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.